Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, foram diligenciados em todos os endereços solicitados pela parte autora/apelante, todavia, não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário, devido à falta de indicação de endereço atualizado.
2. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.